Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. COPROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDIVISIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora e declarou a impenhorabilidade da fração ideal do imóvel.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de penhora do bem imóvel, como forma de satisfação do crédito perseguido na origem, bem como a existência (ou não) de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
III. Razões de decidir.
3. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos arts. 93, inc. X, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
3.1. Não obstante a decisão recorrida tenha se referido a decisão constante nos autos n. 0700927-18.2021.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, não verifico qualquer nulidade, posto que manteve a congruência de observar anterior determinação judicial incidente sobre o imóvel. Isso não constitui nulidade, mas coerência em aplicar reconhecimento de um estado de impenhorabilidade que, via de regra, tem efeito erga omnes.
4. Dispõe o art. 5o da Lei 8.009/90 que para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.
4.1. A situação posta nos autos revela que a impenhorabilidade conferida ao bem de família deve ser aplicada ao imóvel, do qual o devedor é coproprietário.
5. “A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90.” (AgInt no REsp 1485839/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). Excepcionalmente, será admitida a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, o que não é o caso dos autos, pois se trata de imóvel indivisível.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A situação em análise revela que a impenhorabilidade conferida ao bem de família deve ser aplicada ao caso.”